Tribunal: TJDFT
Processo: 0716492-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DO MPDFT E DA DPDF. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS NA CASA DO RÉU. NATUREZA PERMANENTE DO TIPO PREVISTO NO ART. 12, CAPUT, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO APELANTE POR INCURSO NO ART. 16, PARÁGRAFO 1o, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/03. IMPROCEDÊNCIA. LAUDO DE EXAME DA ARMA DE FOGO INCONCLUSIVO QUANTO À ADULTERAÇÃO, RASPAGEM OU SUPRESSÃO DA NUMERAÇÃO, MARCA OU QUALQUER SINAL DE IDENTIFICAÇÃO DO ARTEFATO. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA MANTIDA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. REGIME ABERTO. RÉU PRIMÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do flagrante, por violação de domicílio, porquanto o crime previsto no artigo 12, caput, da Lei no 10.826/03 tem natureza permanente e é de mera conduta e de perigo abstrato. Com efeito, a simples conduta de manter, sob guarda, arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal, no interior de residência, configura a prática do ilícito e autoriza a prisão em flagrante, bem ainda a busca domiciliar, sem consentimento do morador ou determinação judicial, consoante disposto no art. 5o, XI, da CRFB.
2. Não se cogita de irregularidade no flagrante, por violação de domicílio, quando se observa que o ingresso dos policiais na residência do réu foi motivado pela presença de fundadas suspeitas de estar o ele cometendo delitos.
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante têm relevante valor probatório, sendo meio de prova idôneo para embasar a condenação, especialmente quando corroborados pelo conjunto probatório e quando não se aponta qualquer motivo que possa colocar em dúvida a veracidade das declarações.
4. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime previsto no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03 quando o laudo de exame de arma de fogo não atesta, com precisão e certeza, a ilegibilidade do sinal identificador por ação intencional humana. À evidência, numeração ilegível em virtude de desgaste natural é diferente de numeração "raspada", "suprimida" ou "adulterada", sob pena de responsabilização penal objetiva.
5. Recursos conhecidos e desprovidos; preliminar rejeitada.